Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717877-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos n. 0706682-35.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: "Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar. O autor pretende a suspensão dos efeitos de decisão administrativa que determinou a restituição de valores ao erário, mediante desconto em folha, relativos à diferença entre a 1a Classe e a Classe Especial, no período compreendido entre 06 de novembro de 2012 (data do Despacho do Governador) e 1o de novembro de 2016 (data da progressão do servidor para a Classe Especial). No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. Em síntese, o autor argumenta que não pode ser compelido a restituir valores, porque os percebeu de boa-fé. A questão da restituição ou não de valores percebidos por servidor públicos de boa-fé é objeto dos temas 531 e 1.009, ambos com teses definidas pelo STJ. O tema 1.009 apenas complementa o tema 531. O Tema 531 considera que os pagamentos indevidos a servidores públicos embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, não estão sujeitos à devolução se o servidor público estiver de boa-fé. No caso, não se aplica o tema 531, porque o pagamento de diferenças relativas à progressão funcional, de modo retroativo, não foi pago ao autor por conta de interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, porque em novembro de 2012, o então Governador acolheu pedido administrativo de reconsideração formulado pelo autor, para não devolver valores relativos a progressão funcional, antes desta data. Portanto, antes da decisão de 2.012, não há qualquer restituição. Os valores que a administração pretende sejam restituídos são posteriores a 2.012. No despacho do Governador e no Acórdão foi determinada a correção da progressão funcional, para ajustar a remuneração do autor à correta classe funcional. Todavia, a correção não foi implementada logo após a decisão do Governador em 2.012, porque ainda havia liminar que impedia o ajuste e a correção funcional do autor. Portanto, o autor, após a decisão do Governador em 2.012, continuou a receber valores indevidos, porque a administração ficou impedida de proceder a correção funcional, em face de recursos judiciais manejados pelo autor. Portanto, os valores pagos no período objeto da restituição, somente o foram em razão da decisão do autor de permanecer questionando a progressão funcional, não por erro de interpretação da lei pela administração. Não se aplica o tema 531. No que se refere ao tema 1.009, este trata dos pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo ou erro operacional, que estão sujeitos a devolução, salvo se o servidor, no caso concreto, demonstrar boa-fé objetiva. Da mesma forma, não se aplica o tema 1.009, porque os pagamentos indevidos que terão de ser restituídos pelo autor, não se referem a erro operacional ou de interpretação, mas de decisão judicial, em processo promovido pelo autor. Não há que se cogitar em boa-fé, pois ao questionar, em nova ação judicial, a correção da progressão funcional, determinada pelo Governador em 2.012 e por Acórdão, o autor assumiu o risco de, no caso de decisão desfavorável, que foi o que ocorreu, se submeter à restituição de valores. Na inicial, o autor confunde boa-fé com os temas 531 e 1.009. Os valores a serem restituídos correspondem a período posterior a 2.012. Até 2.012, o autor recebeu também valores indevidos, mas o Governador, em 2.012, deferiu o pedido para que tais valores não fossem restituídos, mas na mesma decisão determinou a correção da progressão funcional, para que os pagamentos indevidos cessassem. O autor, neste momento, tinha plena ciência de que a progressão funcional era indevida, assim como os pagamentos dela decorrentes. Ao invés de submeter à decisão de correção da progressão funcional, resolveu questioná-la judicialmente (o que é legítimo), mas assumiu o risco de ter de restituir todos os valores caso a decisão fosse desfavorável. Não há boa-fé. O autor sabia que tinha de corrigir a sua situação funcional. A decisão judicial foi desfavorável. Ante a ausência de boa-fé e de pagamentos realizados por erro de interpretação ou operacional, é evidente o dever de restituição destes valores. Não há qualquer razoabilidade no pedido formulado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. BRASÍLIA-DF, assinado eletronicamente. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito" Em sede de agravo de instrumento, o autor-agravante sustenta que o ente deve se abster de promover a cobrança de valores a título de restituição de erário e se abster de cobrar a repetição dos valores percebidos em razão de progressão funcional indevida. Afirma que prestou concurso público em 1990 e somente entrou em exercício em 2006, por força de decisão judicial. Assim, pleiteou administrativamente a progressão funcional, que foi atendida em 2007. No entanto, a administração pública revisou o ato administrativo que promoveu o servidor, tornando sem efeito a progressão funcional. Sustenta ter ingressado com medida judicial para anular a revisão da progressão funcional e que nos autos n. 2012.01.1.146596-0 foi determinada a suspensão de qualquer revisão de data de exercício para fins de progressão funcional. Narra que a decisão transitada em julgado em 12/08/2015 lhe foi desfavorável. Assim, afirma ser descabido os descontos decorrentes da diferença da remuneração percebida em razão da progressão funcional indevida, no valor de R$ 172.057,31(cento e setenta e dois mil e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), referente aos meses de maio de 2013 à outubro de 2016. Em sede de liminar requer o deferimento do “pedido de tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravante”. Para tanto, sustenta (ID 35923687, p. 9): "A princípio, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos de parte a parte, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela legalidade dos descontos ou cobrança. Lado outro, patente se revela o perigo de dano ao agravante, por se tratar de verba alimentar, além de não se constatar perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo agravado ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida). (...) Entretanto, em 12/6/2013, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.384.418/SC decidiu ser legítima tal devolução. Na ocasião, concluiu-se que se basear somente no caráter alimentício da prestação e na boa-fé do beneficiário não era suficiente, sendo necessário que, além de se tratar de verba alimentar, o titular do direito o tenha recebido com boa-fé objetiva, que consiste na presunção da definitividade do pagamento". É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 35923689, 35923690). Consoante relatado, o agravante sustenta a irrepetibilidade dos vencimentos percebidos de boa-fé, mediante liminar na ação judicial de 2012, acompanhando o então entendimento jurisprudencial. O art. 300 do CPC prevê o cabimento de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Percebo não haver perigo de irreversibilidade ou prejuízo ao processo, pois a restituição ao estado anterior é possível tanto para o servidor quanto para a administração pública, em razão do vínculo estatutário existente. Por outro lado, também não há a demonstração inequívoca da boa-fé do servidor, conforme determinado pelos temas 531 e 1.009 do STJ, que somente pode ser apurada após a instrução probatória, que ainda não ocorreu. Nesse aspecto, anoto faltar nos autos a integralidade do procedimento administrativo e os provimentos judiciais que dizem respeito ao caso, sendo necessário ouvir a administração pública para concretizar o contraditório a ampla defesa, permitindo uma compreensão mais precisa da realidade fática apresentada. Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador